Tribunal: TJDFT
Processo: 0717505-04.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENSALIDADES. INADIMPLÊNCIA. MULTA CONTRATUAL MORATÓRIA. INCIDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. O contrato de prestação de serviços educacionais submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor - CDC, nos termos do disposto nos artigos 2o e 3o do referido diploma legal, por traduzir relação de consumo na qual o estabelecimento de ensino figura como fornecedor e o aluno, que utiliza o serviço ofertado como destinatário final, como consumidor.
2. O CDC, em seu artigo 52, § 1o, prevê que as “multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão ser superiores a dois por cento do valor da prestação.” Possível, portanto, o estabelecimento de multa moratória para o caso de inadimplemento das mensalidades escolares, desde que observada a limitação legal.
3. Acolhido o pleito recursal para que seja aplicada a multa prevista no contrato entabulado entre as partes. Precedentes desta Corte. É cabível, portanto, a acumulação de multa contratual com os juros aplicados na sentença, pois os referidos encargos possuem fatos geradores distintos.
4. Recurso conhecido e provido para determinar a aplicação de multa de 2% (dois por cento) prevista no contrato sobre cada mensalidade inadimplida.